Tribunal: TJSP
Processo: 1007585-92.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Valor cobrado que não encontrou respaldo probatório nos autos a justificar o protesto impugnado. Declaração de inexigibilidade mantida. Dano moral não configurado. Preexistência de inscrição. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de parcial procedência alterada.

Ementa:
Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Valor cobrado que não encontrou respaldo probatório nos autos a justificar o protesto impugnado. Declaração de inexigibilidade mantida. Dano moral não configurado. Preexistência de inscrição. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso parcialmente provido.